Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018094-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Usina Barralcool S/A contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Ação Rescisória com pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedente a pretensão autoral. A embargante alega omissão no acórdão por não ter sido abordada a totalidade dos argumentos apresentados na ação rescisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar de todos os argumentos levantados pela parte embargante, em especial quanto à interpretação de normas jurídicas supostamente violadas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que os argumentos essenciais foram apreciados e a decisão está adequadamente fundamentada. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações quando já encontrou fundamento suficiente para dirimir a questão.

4. A real intenção da embargante é a rediscussão do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já apreciada, sendo necessário que demonstrem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não foi constatado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I a III; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2018.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por USINA BARRALCOOL S/A,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA (artigos 966 e seguintes do CPC), com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.o 1018094-93.2023.8.11.0000, julgou improcedente a pretensão autoral, conforme entendimento assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU A SENTENÇA – ANULAÇÃO DE TAD E EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

4. Ação rescisória improcedente.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não houve emissão de juízo valorativo de pontos apresentados.

Afirma que é
“(...)necessário que seja suprida a omissão em relação a tal matéria e isso se dá porque a Embargante demonstrou as razões pelas quais entende que houve violação à norma jurídica, tendo em vista a violação existente frente a Lei Complementar n. 24/75 e o Código Tributário Nacional”.

Narra que,
“Considerando o disposto, no que tange a
omissão
, verifica-se que, embora o Embargado tenha aderido ao Convênio, tem-se que ele cometeu vários abusos em relação ao tratamento fiscal, já que não observou as regras da Lei Complementar n. 24/75 e o Código Tributário Nacional, tendo utilizado de portaria para fundamentar a lavratura do TAD discutido”.

Argumenta que,
“Não pretende a Embargante utilizar-se da ação rescisória por mero inconformismo, na realidade, o que se observa é que não houve análise quanto aos dispositivos contidos na Lei Complementar n. 24/75, no Código Tributario Nacional, diante da inobservância das normas constantes do Convênio, que prescreve sobre o diferimento”.

Informa que,
“(...)a intenção da Embargante com a presente Ação Rescisória era rescindir uma decisão que foi tomada sem a observância da boa-fé da Embargante e a lisura das operações, dentre outras questões que também não foram analisadas”,
assim,
“(...)é flagrante a omissão no presente caso, já que não houve análise dos pontos acima informados”.

Ademais,
“(...)a alegação de que a via eleita não é adequada,
também não merece prosperar
, pois, presentes os dois requisitos genéricos para o cabimento da ação rescisória: o
primeiro
, que a decisão rescindenda seja de mérito e, o
segundo
, que ela tenha transitado em julgado. E quanto aos pressupostos
específicos
, a rescisória tem cabimento no
inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil
, por violar manifestamente norma jurídica, tendo em vista que é legitima a rescisão de coisa julgada em que há violação de regra, princípio ou postulado normativo, como é o caso”.

Ao final, requer:

1)
Para suprir as omissões devendo a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado De Mato Grosso se manifestar quanto aos pontos e dispositivos omissos, mais precisamente em relação a ausência de juízo valorativo quanto aos artigos 1o a 4o e 7o da Lei Complementar n. 24/75, Artigo 100, inciso IV e 111, todos do CTN, em razão da inobservância da aplicação das normas constantes do Convênio Confaz n. 110/07, e artigo 966, inciso V e §5o, do Código de Processo Civil;

2)
Caso entendam por acolher os argumentos da Embargante, via dos seus efeitos infringentes, julgue procedente a presente Ação Rescisória, rescindindo/desconstituindo o julgado rescindendo, com base no art. 966, V, do CPC, em razão de violação à Lei Complementar n. 24/75 (Artigos 1o a 4o) e ao Código Tributário Nacional (arts. 100, inciso IV e 111), face a inobservância da aplicação das normas constantes no Convênio ICMS 110/07, prosseguindo, por consequência, a novo julgamento com a procedência da ação, nos seguintes moldes:

2.a) Anulando o Termo de Apreensão e Depósito n. 716151-7, bem como o crédito tributário constituído, tendo em vista que foi violado o artigo 7o da Lei Complementar n. 24/75 e o Código Tributário Nacional (artigo 100, inciso IV e 111), face a inobservância da aplicação das normas constantes do Convênio CONFAZ, principalmente, a Cláusula Vigésima Primeira, que prescreve acerca do encerramento do diferimento nas operações de saída de AEAC;

2.b) Reconhecer que o ICMS cobrado na autuação relativo à operação de saída de AEAC, encampada pela nota fiscal n. 9398, foi devidamente recolhido ao tempo e modo devidos pela Refinaria de Petróleo.

Por fim, acaso não se entenda pela aplicação dos efeitos infringentes, roga-se que, a título de
prequestionamento
, haja o
expresso pronunciamento
acerca das violações abordadas e seus respectivos dispositivos normativos, em especial os artigos 1o a 4o e 7o da Lei Complementar n. 24/75, Artigo 100, inciso IV e 111 do CTN, em razão da inobservância da aplicação das normas constantes do Convênio Confaz n. 110/07, e artigo 966, inciso V e §5o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja oportunizada discussão em instância superior, sob pena de afronta aos artigos
art. 1.022, II, 141, 489, §1o, IV e VI, 492, 926, 966, V, da Lei 13.105/15.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 234961158).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por USINA BARRALCOOL S/A,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA (artigos 966 e seguintes do CPC), com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.o 1018094-93.2023.8.11.0000, julgou improcedente a pretensão autoral.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP).”

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque
“(...)não abordou todos os argumentos despendidos pela Embargante nas razões da Ação Rescisória, imprescindíveis ao deslinde da causa”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Todavia, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se verifica a aventada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pelas partes,
concluindo que não há falar em manifesta violação das normas jurídicas (art. 966, V, do CPC),
mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, cuja conclusão é pela prevalência à segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

Ademais, apontou que não é possível a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

Constata-se, por conseguinte, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação, nem com contradição.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.(...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024